Tribunal: STF
Processo: Rcl 76441
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Melissa de Castro Vilela Carvalho da Silveira alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011394-77.2024.5.15.0015, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG).   

Aduz que a afronta aos paradigmas evocados decorre do reconhecimento, pelo órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para apreciar a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, a despeito da existência de contrato de natureza civil firmado pelas partes.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema n. 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos das ADC 48, ADPF 324 e ADI 5.625. 

No caso, o órgão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho,  nos seguintes termos:

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Insurge-se o Reclamante contra a r. sentença que afastou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual.
[...]
Com razão o Recorrente.
Conforme se infere da inicial, o Reclamante afirma que "foi contratado para trabalhar diretamente com a ré na captação direta de clientes para seu escritório de advocacia", indicando a presença dos requisitos caracterizadores da relação do emprego; no entanto, sem o registro em CTPS.
Nos termos do art. 114, I, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho, processar e julgar as ações oriundas das relações de trabalho.
Com efeito, o que define a competência material é a natureza do pedido; sendo que, na hipótese, a causa de pedir e o pedido são tipicamente de natureza trabalhista - reconhecimento do vínculo empregatício. A existência ou inexistência da relação empregatícia é matéria que deve ser enfrentada no mérito.
Dessa forma, não há como afastar a competência desta Especializada para processar e julgar o pedido. Nesse sentido:
[...]
Assim, em razão da matéria debatida nos autos, considerando causa de pedir e o pedido, é competente esta Justiça do Trabalho para apreciação da lide - art. 114 da CF.
Ressalto que, não há afronta aos julgamentos da ADPF nº 324, do RE 958.252 MG (Tema 725) e ADC nº 48 pelo C. STF, por ser hipótese diversa da dos autos.
Nestes termos, dou provimento ao apelo para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para a análise do feito, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para reabertura da instrução processual e para regular prosseguimento.

Os paradigmas indicados tratam da validade da adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício, ainda que para prestação de serviços em atividade-fim.

Em hipóteses como a presente, envolvendo contrato de natureza civil, tenho entendido que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF 324, conduz à cassação de decisões que reconheçam vínculo de natureza celetista entre os contratantes. 

Todavia, no julgamento da ADPF 324, não se discutiu acerca da questão da competência para julgamento de casos envolvendo a matéria. Confiram-se teses firmadas: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

Não se desconhece que a jurisprudência desta Suprema Corte, nas hipóteses de contratos de representação comercial (Tema n.  550/RG) e de transporte rodoviário autônomo de cargas (ADC 48),  firmou precedentes que estabelecem a competência da Justiça comum para apreciar a validade dos contratos comerciais de prestação de serviços, mesmo que o pedido envolva o pagamento de verbas trabalhistas. 

Contudo, o presente caso trata de contrato firmado com trabalhador de categoria diversa, pelo que manutenção do processo na Justiça do Trabalho não representa ofensa às decisões do Supremo.

Nesse contexto, não verifico estrita aderência temática ente o ato reclamado e os paradigmas.  

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente